Tribunal: TJBA
Processo: 0157086-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0157086-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NATALIE PINTO PIRES, FABIO HENRIQUE BARBOSA FRAGA

APELADO: MARISA PEREIRA SOUSA FONSECA e outros (4)

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO BANEB. EXERCÍCIO DO DIREITO DE VENDA DAS AÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO A AMPARAR O PLEITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE AÇÕES. AÇÕES CINDIDAS AO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS EMPRESAS. IRRELEVÂNCIA

NESSE MOMENTO PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. RECURSO INTERPOSTO NA CAPITAL DO ESTADO. DECRETO 376/2013. PORTE NÃO EXIGIDO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I - O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da decisão que julgou procedente em parte a demanda requerida pela parte Autora, para determinar que seja realizada a compra das ações pelo demandado/Apelante.

II – Estabelece o art. 1º, § 1º do Decreto Judiciário n.º 286/2012, com a redação dada pelo Decreto Judiciário nº. 376/2013, que "o porte de remessa e retorno previsto na Tabela constante do Anexo Único não será exigido nos casos de recursos interpostos por meio de processo eletrônico, salvo quando o órgão julgador requisitar os autos físicos, e na Capital, por qualquer meio." Dessa forma, nos casos de interposição de recursos nesta capital, dispensado está o recolhimento das custas de porte de remessa e retorno.

III - Não se verifica a hipótese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para formar o convencimento do Julgador e a matéria a ser apreciada dispensa a produção de outras provas.

IV – Dos autos percebe-se o direito de venda da parte autora das açõe
s do Banco Baneb, conforme cláusula 5.3, que determina que “
Os acionistas que não participarem da operação poderão, posteriormente, comparecer à sede do Emissor, para proceder a referida alienação.
”

V –
A alegação de agrupamento de ações e o fato destas terem sido cindidas ao capital de outros bancos à proporção de 0,0000003057 ou 0,0000009442 se mostram irrelevantes para essa fase processual, da fixação do
an debeatur.

VI - Majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)

VII - Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
0157086-41.2008.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado
LAYLA KARIM NETTO PINTO DA SILVA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.